Tribunal: STF
Processo: MS 40267
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Renata Cristina de Britto contra ato jurisdicional praticado pela eminente Ministra Cármen Lúcia, nos autos do Mandado de Segurança nº 40.250/SP, mediante o qual não conheceu da impetração por incompetência desta Corte para processar e julgar o feito. 



    A impetrante aduz, em síntese, que:



    i) a autoridade apontada como coatora teria perpetrado “ato omissivo e manifestamente ilegal”, pois “não conheceu ação mandamental alegando incompetência quando poderia ter recebido o recurso como substitutivo, art. 102, inciso III alínea ‘a’ da Constituição Federal, RMS 72607/SP” (eDoc.1, fl. 2);



    ii) “[a] Associação Civitas, da qual a Paciente faz parte, conforme Estatuto, está há quase dois anos aguardando ordem judicial para obter acesso a bem cultural, fotos e registros audiovisuais tomados no Camarote da Escola de Samba Rosas de Ouro 2023” (eDoc. 1, fl. 3);



    iii) “[o] evento foi financiado com subsídio estatal de isenção fiscal da Lei Rouanet para as empresas Mercedes-Benz e BASF, e da festividade tomaram parte a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha e o Consulado da Alemanha. Os beneficiados negaram acesso ao material, o que obrigou a ONG a bater às portas do Poder Judiciário” (eDoc. 1, fl. 3);



    iv) “O material é público e não particular, o acesso a bem cultural é amplo e irrestrito, tem previsão constitucional e foi financiado com recurso estatal, e será utilizado no exterior para promoção da cultura brasileira com data prevista de veiculação em 12 de junho de 2025 (eDoc. 1, fl. 3); 



    v) “ao inadmitir o Recurso sob o argumento da Súmula 281 desta Corte, houve nova lesão a direito líquido e certo uma vez que tanto o Recurso Ordinário quanto Extraordinário foram interpostos. Ato contínuo, houve denegação de Writ por Ministro, alegando incompetência. ” (eDoc. 1, fl. 3);



    vi) “[o] Consulado da Alemanha contestou pedido de acesso a material afirmando não ter acesso e sugerindo contato direto com BASF e Mercedes-Benz. A Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, por sua vez, (AHK), embora tenha publicado em suas redes sociais a participação no evento, negou posteriormente sua presença em e-mail à Paciente. A contradição é flagrante. Mas a negativa de acesso é responsabilidade exclusiva das empresas beneficiárias da Lei Rouanet, BASF e Mercedes-Benz, que violam deveres de transparência (Lei 12.527/2011) e o direito constitucional à cultura, art. 215, CF/88” (eDoc. 1, fl. 5);



    vii) “[o] objeto deste Writ é obstar o ato ilegal que ignorou o art. 215 e 216 da Carta Magna ao inadmitir Recurso Extraordinário, e processar e julgar este Mandado de Segurança garantindo-se DEFERIMENTO DA LIMINAR pois o recurso pode ser recebido como substitutivo de Recurso Extraordinário pois há competência recursal pelo inciso III do art. 102 da CF, ato que pode ser realizado de ofício pois dispensa dilação probatória” (eDoc. 1, fl. 5).



    A impetrante pleiteia a concessão de medida liminar “para determinar às requeridas (MercedesBenz e BASF) o envio do material no prazo de quarenta e oito (48) horas, sob cominação de multa coercitiva, nos termos do art. 461 do CPC e do MS 34.567/STF” (eDoc. 1, fl. 11).



    No mérito, requer a confirmação do pedido liminar



    “determinando às tomadoras de incentivo estatal à cultura via Lei Rouanet, Mercedes-Benz e BASF, e subsidiariamente a Câmara de Comércio Brasil Alemanha e ao Consulado da Alemanha, que providenciem: (1) envio da íntegra do conteúdo audiovisual registrado no Sambódromo paulista em 2023 durante o Desfile e nos Ensaios da Escola de Samba Rosas de Ouro 2023 (em alta resolução para imagens e vídeos) em quarenta e oito (48) horas pela via digital para o e-mail nacional.portuguesa@gmail.com, via Wetransfer.com, em respeito à política pública de democratização do acesso à cultura, sob pena de multa diária de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) por descumprimento.” (eDoc. 1, fl. 12).



    É o relatório. Decido.



    O mandamus não merece prosperar. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de ser incabível a impetração de mandado de segurança contra ato de conteúdo jurisdicional, salvo em situações excepcionais, quando o ato judicial se revestir de manifesta teratologia ou flagrante ilegalidade.



    Colaciono, nesse sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO EM 31.01.2020. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS nº 36.846-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 04/02/21 - grifo nosso). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS JURISDICIONAIS PRATICADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. CONFORMIDADE DOS ATOS IMPUGNADOS À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, DIANTE DO ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. Conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o mandado de segurança não se consubstancia em uma nova via recursal para a reiteração da irresignação do interessado contra determinado ato jurisdicional. Por isso, exige-se a demonstração de inequívoca teratologia, situação ausente na presente hipótese. As medidas adotadas encontram respaldo na lei processual e na jurisprudência. Agravo regimental conhecido e não provido” (MS nº 32.772/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/03/15 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL. PRETENSA DESERÇÃO. INCLUSÃO EM PAUTA. APRECIAÇÃO DA PRELIMINAR PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS nº 32.609-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 31/03/14 - grifo nosso).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional. Agravo regimental não provido. 



    1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide, na espécie, a Súmula STF nº 267.



    2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se no ato judicial houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie.



    3. Agravo regimental não provido.” (MS nº 31.831/PA-AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 28/11/13 - grifo nosso).



    Assim, tratando-se de ato praticado no bojo de processo judicial, o writ somente se revelaria cabível se o ato se revestisse de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no presente caso. 



    Com efeito, não se vislumbra caráter ilegal, teratológico ou mesmo indicativo de abuso de poder na prolação do ato impugnado nesta via mandamental, o qual possui o seguinte teor (e-doc. 7):



    “(...) 



    4. O presente mandado de segurança não cumpre os requisitos legais para seguimento válido neste Supremo Tribunal. 



    5. Na presente impetração, questiona-se decisão do Ministro Luis Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual inadmitido o Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Recurso em Mandado de Segurança n. 72.607, sob os seguintes termos:



    (...)



    6. Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se ser este Supremo Tribunal competente para conhecer e julgar mandado de segurança:



    ‘Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    d) (...) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal’.



    No rol dos casos submetidos pela Constituição da República à competência originária do Supremo Tribunal Federal, não se inclui a atribuição para processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 



    A matéria não admite discussão mínima, por cuidar de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva. A pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal é nesse sentido: 



    (...)



    Confiram-se, por exemplo, também os seguintes julgados: MS n. 34.261, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 39.6.2016; MS n. 30.193-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 6.6.2011; MS n. 36.009/MA, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.9.2018, e MS n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019. 



    Observe-se ainda o enunciado da Súmula n. 624 deste Supremo Tribunal: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais’. 



    7. No julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.087/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 11.5.2007, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, negado seguimento ao mandado de segurança por incompetência manifesta, o encaminhamento dos autos ao Tribunal competente ocorreria em situação de iminente risco de perecimento de direito, o que não se tem comprovado na espécie. 



    8. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.” (MS nº 40.250, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/25 - grifou-se). 



    Verifica-se, desse modo, que a aludida decisão de não conhecimento do MS nº 40.250/SP foi proferida pela relatora do feito, a eminente Ministra Cármen Lúcia, de forma fundamentada, em consonância com a sólida jurisprudência desta Corte, segundo a qual, nos termos do art. 102, inciso I, alínea “d”, da CF, o Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança impetrado contra ato do Superior Tribunal de Justiça.



    Forçoso reconhecer, portanto, a ausência de ilegalidade ou de qualquer outro vício no apontado ato coator que autorize o prosseguimento do presente mandamus.



    Destaque-se, ainda, que o ato judicial ora questionado é passível de impugnação mediante recursos previstos na legislação processual e no Regimento Interno desta Corte, os quais podem ser manejados pelos legitimados nos próprios autos em que proferida a decisão (MS nº 40.250/SP). O mandado de segurança não se presta a esse fim (Súmula n. 267/STF).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente